Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707784-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: BRENO LIMA BANDEIRA DECISÃO OPÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60351867), proferida na ação de dissolução de sociedade que move contra BRENO LIMA BANDEIRA, na qual o MM. Juiz indeferiu o seu pedido de reapreciação do pleito de tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de dissolução de sociedade proposta por OPÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (nome fantasia MEDERI BRASÍLIA SAÚDE DOMICILIAR) que requer a exclusão de BRENO LIMA BANDEIRA. Para tanto narra que o requerido consta no seu quadro social e detém 6,50% do capital social; que o requerido era diretor da sociedade; que renunciou à função por meio do aplicativo do “Whatsapp”; que a renúncia se deu em razão da identificação de depósito bancário efetuado na conta em 06/04/2018, o qual não foi possível determinar a relação jurídica ou a sua procedência; que o requerido foi indagado sobre o depósito e este, além de não prestar informações, renunciou à função de diretor; que os quotistas majoritários reuniram-se e foi deliberada a necessidade de realização de auditoria interna; que, em julho de 2018, verificou-se o não recebimento de valores de serviços prestados decorrentes do contrato com a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE no total de 25 contas; que a GEAP informou que realizou o pagamento a outra empresa denominada FMSR GESTÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE EIRELI (nome fantasia GOLDEN CARE ATENÇÃO DOMICILIAR LTDA), cujo titular é o requerido; que a GOLDEN CARE possui objeto social essencialmente idêntico ao da autora; que a auditoria revelou a cobrança de valor superior dos gastos com dos gastos com material, medicamentos, dieta e pessoal, indicando potencial superfaturamento, em 25 (vinte e cinco) contas referentes a 19 (dezenove) pacientes, justamente as que, segundo a GEAP, teriam sido pagas à sociedade GOLDEN CARE; que o requerido teria praticado falta grave; que o requerido incorreu em concorrência desleal e desvio de clientela. Requer a dissolução parcial da sociedade com a exclusão do requerido. A inicial foi recebida pela decisão de ID 38881693, a qual indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. Pela petição de ID 43237665, a parte autora requereu a concessão de tutela cautelar incidental “para afastar, cautelarmente, o requerido do quadro societário da empresa, notificando-se Junta Comercial do Distrito Federal para que proceda aos respectivos registros e arquivamento da decisão judicial”. Pela decisão de ID 44340592 foi indeferido o pedido de tutela de urgência. A parte autora informou que interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – ID 46567095. No AGI no 0703924-11.2019.8.07.9000 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 46695048. O réu foi citado (ID 49722764). Apresentou contestação de ID 51517382. Em sua defesa refutou os fatos narrados na inicial. Requereu a improcedência do pedido de exclusão. Réplica apresentada no ID 54436869. Foi determinado que as partes indicassem as provas que pretendem produzir – ID 54482929. O réu requereu a produção de prova testemunhal e perícia contábil – ID 55405974. A parte autora requereu a delimitação das questões e dos pontos controvertidos a serem comprovados; fixação da divisão do ônus da prova; e delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito – ID 56738145. Decisão de ID. 59504318 que fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Ainda, determinou ao réu que diga, expressamente, se concorda com a retirada do quadro social. A sociedade autora peticiona, em ID. 60238398, especificando as provas que pretende produzir. Ainda, pede seja reapreciado o pedido de tutela antecipada, consistente no imediato afastamento do réu dos quadros sociais, tendo em vista o novo cenário decorrente da pandemia do Coronavirus-COVID-19, considerando que a presença do réu nos quadros sociais impossibilita a contratação de crédito para fomentar a atividade empresária, razões reiteradas na petição de ID. 60331104. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de tutela provisória de urgência, no sentido do imediato afastamento do réu dos quadros sociais da sociedade autora, já foi indeferido pela decisão de ID. 44340592 que utilizou as seguintes razões de decidir: “Em primeiro lugar, a autora alega que o réu estaria praticando concorrência desleal por meio das sociedades GOLDEN CARE ATENÇÃO DOMICILIAR LTDA e FOR HELP ATENÇÃO, EMERGENCIAS E CUIDADOS PALIATIVOS LTDA. Pelos documentos acostados nos autos constato que o réu ingressou no quadro social da autora em 4/8/2017 (ID 35677591). Quanto à FOR HELP verifico que a sociedade já existia desde 2010 (ID 43252051), logo não há elementos de concorrência desleal, uma vez que o ingresso do réu na FOR HELP, foi anterior ao ingresso na autora, sem qualquer demonstração de elemento modificativo. Quanto à GOLDEN CARE, em que pese o réu ter ingressado no quadro societário em 2/4/2018, em juízo de cognição sumária, os documentos anexados aos autos não demonstram a concorrência desleal (ID 35677778). O caso exige dilação probatória e a análise exauriente das provas a serem produzidas oportunamente a fim de aferir a existência de concorrência desleal praticada pelo réu em face da sociedade autora. A parte autora aduziu, ainda, que o réu teria realizado pagamentos que lhes eram devidos na conta de outra sociedade (GOLDEN CARE), da qual o requerido é sócio administrador. Pelos documentos de IDs 35679411 e 35679470, os pagamentos na conta da GOLDEN CARE foram realizados antes de 25/7/2018 (ID 35679470) e não há outros dados de reiteração desses estipêndios. Além disso, o documento de ID 35680119 (comunicado expedido pela autora para clientes, prestadores de serviços, cooperativas, convênio e demais interessados) demonstra que o requerido foi afastado da administração fática da sociedade em 18/5/2018. Informa, também, a realização de Assembleia de Sócios em junho/2018 (cuja ata não foi juntada aos autos). Assim, já existe elementos que, na prática, o réu (BRENO LIMA BANDEIRA) não mais exerce a administração da autora desde maio de 2018 e que os planos de saúde foram cientificados do afastamento do réu. Igualmente, não está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A requerente não demonstrou como a manutenção do requerido em seu quadro societário lhes trará dano irreparável (ou o risco de dano irreparável). Apenas alega, sem qualquer demonstração documental, que estaria comprometendo o credenciamento da sociedade junto a operadoras de planos de saúde. Portanto, seja pelo afastamento fático do réu da administração da autora tanto quanto pela ausência de comprovação inicial dos prejuízos relacionados ao credenciamento da requerente perante planos de saúde, não está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o pedido de tutela antecipada deverá demonstrar a reversibilidade dos efeitos da tutela requerida. No caso dos autos, a exclusão provisória do sócio é medida cujos efeitos mostram-se irreversíveis, pois o afastamento do réu do quadro societário implicará a exclusão, fática e jurídica, deste de toda a atividade exercida pela sociedade, a qual seria improvável, para não dizer impossível, de se devolver ao estado anterior no caso de improcedência final do pedido.” A sociedade autora agravou da referida decisão, tendo o TJDFT em acórdão de ID. 59084001 decidido: “As alegações de urgência, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ora trazidas pela agravante-autora, não configuram provas irrefutáveis ou deduções lógicas incontestáveis. Assim, a análise preliminar não justifica a concessão da medida satisfativa pleiteada. O alegado perigo de dano não foi comprovado de maneira suficiente a embasar a gravosa medida pretendida. Em verdade, a par da preocupação com a recuperação da empresa, a própria agravante-autora reconhece que o agravado-réu não tem participado do cotidiano da empresa. Além disso, o agravado-réu não mais exerce a administração da empresa-autora desde 2018 e os planos de saúde foram cientificados do seu afastamento. Dessa forma, não se pode vislumbrar, de antemão, que as questões pessoais de sócio, que nem sequer comparece ou vivencia o cotidiano da empresa, estejam aptas a justificar a concessão da medida satisfativa pleiteada. Nesse contexto, não se constata a probabilidade do direito, visto que para se deferir o afastamento do agravado-réu da empresa se faz necessária a comprovação dos fatos alegados pela agravante-autora, por meio de dilação probatória e respeito ao contraditório. Assim, verifica-se que não há elementos nos autos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as alegações da agravante-autora. Por isso, inviável a concessão da tutela de urgência, porquanto ausentes elementos mínimos ao esclarecimento do ponto controvertido. Desse modo, está evidenciada a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante-autora. Ademais, a exclusão provisória do sócio é medida cujos efeitos mostram-se irreversíveis, uma vez que o afastamento do agravado-réu do quadro societário implicará exclusão de toda a atividade exercida pela sociedade, sendo medida impossível de ser revertida sem prejuízos para o agravado-réu, em caso de futura improcedência do pedido, o que torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada. ... Em conclusão, não vislumbro nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de equívoco na r. decisão agravada, porquanto não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, para a comprovação do alegado pela agravante-autora, se faz necessário oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditória e a ampla defesa, com a consequente dilação probatória.” Após decisões desfavoráveis das duas instâncias, a sociedade autora reitera o pedido de imediato afastamento do réu dos seus quadros sociais, ao argumento que a pandemia do novo Coronavirus (COVID-19) exige que a empresa busque crédito no mercado para fomentar sua atividade empresária, o que lhe vem sendo negado em face da presença do réu nos quadros sociais (petições de ID. 60238398 e ID. 60331104). Seu pedido, contudo, não deve ser atendido. Restou decidido, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, pelo TJDFT, que a exclusão provisória do sócio é medida cujos efeitos mostram-se irreversíveis, uma vez que implicará exclusão de toda a atividade exercida pela sociedade, sendo medida impossível de ser revertida sem prejuízos para o sócio excluído, em caso de futura improcedência do pedido, o que torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada. Esse argumento, por si só, é suficiente para indeferir o pedido de tutela de urgência (nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC). Desta forma, quaisquer fatos novos que sejam trazidos pela autora não serão capazes de alterar o resultado de indeferimento do seu pedido de urgência. Ele sempre esbarrará na irreversibilidade dos efeitos da medida (conforme decidido em segunda instância). A questão, portanto, foge da competência deste Juízo de primeiro grau. Ainda, não há prova de que a presença do réu nos quadros sociais da sociedade autora esteja inviabilizando a captação de recursos para fomento da atividade empresarial. Contudo, ainda que houvesse, não caberia a este Juízo reformar a decisão de segunda instância. Ante o exposto, indefiro a reapreciação do pedido de tutela de urgência. Da leitura da contestação, apesar de o réu impugnar veementemente os fatos que lhe são imputados, aparentemente concorda com a ocorrência da quebra irrecuperável da “affectio societatis”. O réu ainda informa que deixou a administração da empresa, e que não mais participa da vida social. Aparentemente, portanto, o réu já se retirou, ainda que de fato, dos quadros societários, restando apenas a apuração dos seus haveres. Nesse sentido, deverá manifestar expressamente se concorda com a sua retirada do quadro social. Explico a parte requerida que, em caso de concordância, será declarada a dissolução parcial da sociedade (com a sua saída) e passará para apuração de seus haveres, sem a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 603, § 1o, do CPC). Friso que a concordância visa unicamente à alteração do quadro social, sem o reconhecimento do cometimento da falta grave ou a imposição de qualquer penalidade. Prazo de 15 dias. Após, concluso para sentença/decisão.” A agravante-autora justifica a sua pretensão de reiteração do pedido de tutela provisória de urgência em fatos supervenientes, quais sejam: “i) pandemia do CORONAVIRUS, causador da COVID-19; ii) necessidade urgente de crédito bancário para atender ao incremento da demanda para a liberação de leitos hospitalares; III) existência da várias ações em desfavor do Agravado e de empresas de que ele era administrador de fato e incidência de regras de compliance e de cálculo de riscos impeditivas à concessão do crédito bancário” (id. 15420643, pág. 14). Repisa que “com a permanência do Senhor Breno Bandeira no quadro social, não haverá qualquer aporte de recursos financeiros na empresa (negativa dos créditos pelas instituições financeiras)” (id. 15420643, pág. 16), sob a alegação de que ele é demandado em diversas ações. Ressalta, quanto ao fundamento de risco de irreversibilidade da medida, que “a regra do Artigo 300, §3o, do CPC/2015, permite a ponderação de bens e valores, considerada a realidade fática do momento. No caso, diante da gravidade das circunstâncias atravessadas pela Agravada (prestação de serviços de saúde, em contexto de pandemia), exige o fortalecimento de caixa, somente possível pela via bancária” (id. 15420643, pág. 22). Argumenta que “o Agravado em nenhum momento da marcha processual manifestou-se contrário a sua retirada do quadro de sócios. Impugnou, apenas, a causa determinante da falta grave e fez inúmeros comentários de natureza subjetiva” (id. 15420643, pág. 23). Pede: “a. Sejam antecipados liminarmente, sem prejuízo dos direitos patrimoniais do Agravado a serem líquidos na apuração dos haveres, os efeitos da tutela recursal e, assim, concedida a tutela emergencial, afastando-se o Agravado do quadro societário, oficiando-se à Junta Comercial para o devido arquivamento e averbação; b. Seja, no mérito, o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar a decisão e determinar o afastamento, cautelarmente, do Agravado do quadro societário da empresa, confirmando-se os efeitos da decisão liminar, sendo, posteriormente, notificada a Junta Comercial do Distrito Federal para que realize os devidos procedimentos (arquivamento e averbação). 15420643 - Pág. 29 Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantido por esta e. 6a Turma no julgamento do AI 0703924-11, em 06.02.2020, cujo acórdão possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. II – A exclusão provisória do sócio da empresa é medida capaz de gera danos irreparáveis, sendo imprescindível oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, com a consequente dilação probatória, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte autora. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. III – Agravo desprovido.” No voto, esta Relatoria expôs os seguintes fundamentos, in verbis: “A concessão da tutela de urgência, nos autos da ação originária, nos termos do art. 300 do CPC, somente pode ser deferida quando o Juiz se convencer da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. As alegações de urgência, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ora trazidas pela agravante-autora, não configuram provas irrefutáveis ou deduções lógicas incontestáveis. Assim, a análise preliminar não justifica a concessão da medida satisfativa pleiteada. O alegado perigo de dano não foi comprovado de maneira suficiente a embasar a gravosa medida pretendida. Em verdade, a par da preocupação com a recuperação da empresa, a própria agravante-autora reconhece que o agravado-réu não tem participado do cotidiano da empresa. Além disso, o agravado-réu não mais exerce a administração da empresa-autora desde 2018 e os planos de saúde foram cientificados do seu afastamento. Dessa forma, não se pode vislumbrar, de antemão, que as questões pessoais de sócio, que nem sequer comparece ou vivencia o cotidiano da empresa, estejam aptas a justificar a concessão da medida satisfativa pleiteada. Nesse contexto, não se constata a probabilidade do direito, visto que para se deferir o afastamento do agravado-réu da empresa se faz necessária a comprovação dos fatos alegados pela agravante-autora, por meio de dilação probatória e respeito ao contraditório. Assim, verifica-se que não há elementos nos autos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as alegações da agravante-autora. Por isso, inviável a concessão da tutela de urgência, porquanto ausentes elementos mínimos ao esclarecimento do ponto controvertido. Desse modo, está evidenciada a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante-autora. Ademais, a exclusão provisória do sócio é medida cujos efeitos mostram-se irreversíveis, uma vez que o afastamento do agravado-réu do quadro societário implicará exclusão de toda a atividade exercida pela sociedade, sendo medida impossível de ser revertida sem prejuízos para o agravado-réu, em caso de futura improcedência do pedido, o que torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada. Sobre o tema, transcrevo julgados desta e. Corte: [...] Em conclusão, não vislumbro nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de equívoco na r. decisão agravada, porquanto não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, para a comprovação do alegado pela agravante-autora, se faz necessário oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditória e a ampla defesa, com a consequente dilação probatória.” Do cotejo dos fundamentos acima expostos com os “fatos supervenientes” suscitados pela agravante-autora no seu recurso, conclui-se que não há respaldo a amparar a sua pretensão de que seja reapreciado e deferido o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de excluir o agravado-réu, liminarmente, no quadro societário. Primeiramente, a conclusão de que há risco de irreversibilidade da medida é inarredável e, por si só, obsta a concessão do pleito, art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, também como já exposto anteriormente, os fatos retratados na demanda carecem de dilação probatória para adequada elucidação, e, dos autos originários, vê-se que o MM. Juiz, em r. decisão proferida em 17.03.2020, fixou como ponto controvertido o cometimento de falta grave pelo agravado-réu e deferiu a produção de provas, determinando às partes que as especificassem (id. 59504318). De outro turno, na r. decisão agravada, o MM. Juiz concedeu prazo para o agravado-réu manifestar se concorda com a sua retirada do quadro social da empresa, e ele ainda não se pronunciou. Por fim, tal como concluiu o MM. Juiz, “não há prova de que a presença do réu nos quadros sociais da sociedade autora esteja inviabilizando a captação de recursos para fomento da atividade empresarial”, a justificar a reapreciação do pleito diante da pandemia do novo coronavírus. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora